Tribunal: TJES
Processo: 5014903-11.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014903-11.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO S THIAGO PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos morais, em que a parte autora afirma que, no dia 16/04/2024, foi preso ilegalmente e conduzido à 2ª Delegacia Regional – Vila Velha, porque a sua moto (Honda CG Titan, placa LOK9094) constava restrição de furto/roubo, mas essas restrições teriam sido solicitadas pelo próprio Requerente, quando o citado veículo foi furtado em dois momentos, a saber, 24/12/2019 (BU 41235319) e 20/02/2020 (BU 41722885), contudo o Requerido não teria dado baixa nas restrições quando devolveu a motocicleta ao autor, após recuperá-la. Em razão disso, pretende compensação por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

Sobreveio sentença o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar o Requerido na indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, em favor da parte autora, que deve ser atualizado através da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir do seu arbitramento (EC 113/2021, art. 3º c/c súmula 362/STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I). Deixo de condenar em custas processuais (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Como se observa dos autos a conduta lesiva do recorrente está na liberação do veículo, após recuperá-lo dos furtos, sem realizar as devidas baixas dos boletins de ocorrências, bem como realizando vistoria de forma inadequada, permitindo que o veículo retorne à circulação com a numeração do chassi suprimida, implicando na indevida prisão da parte recorrida, por cerca de 4h, circunstância que, por si só, ofende os direitos da personalidade do indivíduo, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento de que a responsabilidade civil do Estado é objetiva sempre que os danos decorrem de situações em que lhe incumbe o dever específico de guarda e vigilância, como ocorre em estabelecimentos prisionais, hospitalares ou educacionais:

Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento. STF. Plenário. RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016 (repercussão geral) (Info 819).

Nesses moldes, quanto aos danos morais, reputo-os configurados.

Por fim, em relação ao quantum indenizatório, é cediço que o arbitramento do referido valor constitui tarefa delicada para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nessa difícil tarefa, cumpre ao magistrado se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico eleito pelo Tribunal da Cidadania como o mais adequado para a quantificação dos danos morais (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Tendo isso em vista, de acordo com uma análise acurada da jurisprudência, somada às particularidades do caso concreto, reputo razoável o montante fixado pelo juízo de primeiro grau, sendo este razoável à extensão do dano e à gravidade e seriedade da conduta.

Ademais, verifico que o valor indicado pelo juízo a quo não se mostra nem exorbitante nem irrisório, razão pela qual entendo por mantê-lo inalterado, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)